Tribunal: TJMT
Processo: 0022762-41.2011.8.11.0002
Relator(a): MARIA EROTIDES KNEIP
Órgão julgador: MARIA EROTIDES KNEIP
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-04-03
Data de publicação: 2023-04-11

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0022762-41.2011.8.11.0002
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Cessão de créditos não-tributários]
Relator:
Des(a).
MARIA APARECIDA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARCIO VIDAL]

Parte(s):

[FUNDO ESTADUAL DE SAUDE - CNPJ: 04.441.389/0002-42 (EMBARGADO), TODIMO MATERIAIS PARA CONSTRUCAO SA - CNPJ: 15.375.991/0001-64 (EMBARGANTE), MARCIO RODRIGO FRIZZO - CPF: 022.733.709-38 (ADVOGADO), MARCIO LUIZ BLAZIUS - CPF: 332.825.449-87 (ADVOGADO), CERINO LORENZETTI - CPF: 370.099.829-53 (ADVOGADO), JOSE AVELINO DE NOVAES JUNIOR - CPF: 468.412.021-04 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (EMBARGADO), JOSE AVELINO DE NOVAES JUNIOR - CPF: 468.412.021-04 (ADVOGADO), MARCIO RODRIGO FRIZZO - CPF: 022.733.709-38 (ADVOGADO), TODIMO MATERIAIS PARA CONSTRUCAO SA - CNPJ: 15.375.991/0001-64 (EMBARGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (EMBARGANTE)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU AMBOS OS EMBARGOS.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - OMISSÃO E OBSCURIDADE – INEXISTÊNCIA – QUESTÃO APRECIADA DENTRO DOS LIMITES DAS RAZÕES RECURSAIS – AUSÊNCIA DE IRRESIGNAÇÃO QUANTO AO PERCENTUAL FIXADO A TÍTULO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS PELA PARTE ADVERSA – PRECLUSÃO - ACLARATÓRIOS REJEITADOS.

1. Inocorrentes as hipóteses de omissão, contradição, obscuridade ou erro material, é inviável a revisão em sede de embargos de declaração, em face dos estreitos limites do art. 1.022 do CPC.

2. A pretensão de revisão do julgado, em manifesta pretensão infringente, revela-se inadmissível, eis que observadas as questões deduzidas nos autos foram apreciadas em conformidade com os limites das razões recursais.

3. A ausência de irresignação pela parte adversa quanto aos percentuais arbitrados a título de honorários advocatícios importa em preclusão da matéria.

4. Embargos de declaração rejeitados.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. MARIA EROTIDES KNEIP

Egrégia Câmara:

Trata-se de embargos de declaração opostos por TODIMO MATERIAS PARA CONSTRUÇÃO S/A, e pelo ESTADO DE MATO GROSSO, contra a acórdão que, nos autos do Recurso de Apelação Cível interposto pelo segundo Embargante, em juízo de retratação determinado pela Vice-Presidência desta Corte, reviu seu posicionamento para negar provimento ao apelo, mantendo a sentença que condenou o Apelante Estado de Mato Grosso ao pagamento dos honorários advocatícios em 8% sobre o valor da causa.

A primeira embargante alega a necessidade de sanar obscuridade contida no acórdão, no sentido de que não houve a indicação correta do percentual aplicável quanto aos incisos I e II, ambos do art. 85 do CPC.

A segunda embargante sustenta a ocorrência de vício de omissão por não ter o acórdão se posicionado quanto a aplicação do art. 90, § 4º do CPC, quanto à redução pela metade dos honorários advocatícios.

Contrarrazões apresentadas pelos embargados, id’s 141725271 e 142068187.

É o relatório.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço dos embargos de declaração.

Os embargos de declaração tem o escopo de suprir omissões e sanar contradições, obscuridades ou erros materiais verificados em decisão judicial.

A obscuridade prevista no art. 1.022 do CPC, se constata quando a decisão prolatada pelo julgador não é compreensível na sua totalidade ou parcialmente, ou seja, o entendimento firmado não ficou suficientemente claro, importando óbice à compreensão do seu integral conteúdo.

Enquanto que o vício da omissão diz respeito à questão, ou às questões, que deveriam ter sido - e não foram - devidamente enfrentadas pelo julgador, o que, como visto, indubitavelmente, não ocorreu na espécie.

A decisão ora impugnada analisou de forma clara e suficiente a matéria dos autos, mantendo a condenação da Fazenda Pública ao pagamento da verba honorária, bem como para afastar a aplicação dos honorários advocatícios por equidade, conforme entendimento firmado pelo E. Superior Tribunal de Justiça no Tema 1.076.

Registro que o recurso de apelação foi apresentada pelo Estado de Mato Grosso, no sentido de que não seria possível a sua condenação na verba honorária de sucumbência à luz do que determina o art. 26 da LEF, eis que cancelada a inscrição na dívida ativa antes da decisão de primeira instância.

A Fazenda Pública requereu, ainda, alternativamente, que os honorários advocatícios fossem reduzidos ante a singeleza da matéria deduzida nos autos, com base na disposição contida no art. 85, § 8º do CPC, que autoriza o arbitramento dos honorários advocatícios por equidade.

Ressalte-se, ainda, que em nenhum momento o Estado de Mato Grosso pleiteou a redução da verba honorária com suporte no art. 90, § 4º do CPC, sendo portanto verdadeira inovação recursal.

Outro ponto que merece registro é a ausência de recurso voluntário da parte adversa,
portanto a alteração dos percentuais fixados à título de verba honorária encontra-se acobertada pela preclusão
, ante a falta de irresignação pelo Executado no momento oportuno; inexistindo, portanto, qualquer obscuridade quanto aos percentuais previstos no art. 85, inciso I e II, do CPC.

Dessa forma, o julgado embargado apreciou a questão deduzida nos autos conforme os limites do recurso de apelação apresentado, não havendo que se falar em qualquer vício a ser sanado nos presentes embargos.

Com tais considerações, REJEITO os aclaratórios.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/04/2023